Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS MENSAIS SUPERIORES À RENDA. RISCO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, decisão mantida após rejeição de embargos de declaração. A agravante sustenta que comprovou renda líquida mensal de aposentadoria no valor de R$ 4.372,64 e despesas mensais fixas no montante de R$ 6.133,28, evidenciando déficit financeiro e impossibilidade de arcar com as custas processuais, requerendo a concessão do benefício e a suspensão da exigibilidade das custas. O efeito suspensivo foi deferido e não houve apresentação de contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça, a justificar a reforma da decisão que indeferiu o benefício.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade apenas quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, assegurada à parte a oportunidade de comprovação.
4. A agravante comprova renda líquida mensal de aposentadoria no valor de R$ 4.372,64, quantia inserida no patamar adotado pela Defensoria Pública de até cinco salários mínimos como parâmetro para caracterização de hipossuficiência.
5. A agravante demonstra despesas mensais fixas no valor de R$ 6.133,28, superiores à renda percebida, o que evidencia déficit financeiro e reforça a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
6. Ausente alteração do quadro fático-jurídico após a concessão da liminar, impõe-se a confirmação do efeito suspensivo e a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para conceder-lhe a gratuidade de justiça.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 7o; Lei no 1.060/50, art. 4o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 6.4.2022, DJE 28.4.2022; TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.3.2025, DJe 7.4.2025.